Tribunal: TJDFT
Processo: 0749624-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749624-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESILENYE FINNEY DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração apresentado por Gesilenye Finney dos Santos Silva contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por ela. Não há elementos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente pela ausência de fato novo capaz de alterar esse entendimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator